Tribunal: TJPA
Processo: 0803386-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803386-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO VALE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública.

2.
O fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 05 de abril e término à 14 horas do dia 07 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
05
de abril de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar
impetrado em favor de Leonardo Vale da Silva, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uruará/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal nº 0800047-03.2022.8.14.0131.

Consta da impetração, que o paciente foi preso no dia 11/02/2022, em razão da prisão em flagrante, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, quando
in litteris
: “
após abordagem feita pela Policia Rodoviária Federal nessa Comarca, segundo os depoimentos dados por esses já na competente DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL, fora encontrada a quantidade de 19,565 Kg em um fundo falso na lateral esquerda do veículo van Renault/Master Mbus modelo L3H2, cor prata, placa aparente OUN-6232, identificado posteriormente como sendo referente ao entorpecente vulgarmente conhecido como "crack", conforme laudo de constatação
”.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, pois o paciente é réu primário e de bons antecedentes, através da certidão de antecedentes criminais, comprovando, possui residência fixa e ocupação lícita.

Aduz, ainda, inexistência de indícios suficientes de autoria, pois o paciente desconhecia que estava transportando carga ilícita de entorpecentes afirmando que ele: “
trabalha como motorista em sua VAN, fazendo fretes pelas cidades vizinhas. No entanto, tendo em vista que não estava conseguindo auferir renda suficiente com o automóvel, devido à dificuldade e a pouca procura pelos fretes, decidiu anunciar o veículo para venda, divulgando em todos os classificados da cidade o anúncio. Nesse diapasão, fora procurado por “Cabeludo”, que informou que havia interesse no veículo, mas que gostaria que Leonardo realizasse um último frete para ele, até a cidade de São Luiz do Maranhão, onde seria pago o valor do frete e o valor pelo veículo. Ao ensejo da conclusão deste fim, Leonardo deveria se dirigir até a Cidade de Uruará/PA e procurar por Júnior para que fosse realizado o carregamento do automóvel. Aponta ainda que, ao chegar no local informado por Cabeludo, Júnior solicitou que o requerente deixasse o veículo em um posto da cidade de Uruará para que fosse realizado o carregamento e buscasse o veículo apenas no final do dia, e assim o fez. Não obstante, APENAS ao buscar o veículo no final do dia, fora informado que o carro estava abastecido de drogas
”.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, que seja aplicada qualquer uma das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal brasileiro.

Anexou documentos de fls. e fls.

Assim, vieram-me os autos por prevenção.

À ID 8651526
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8684153
, após breve relato acerca do feito, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“II – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Em 11/02/2022 a Delegada da Polícia Federal em Altamira/PA instaurou o procedimento 2022.0008566-DPF/ATM/PA, comunicou a prisão em flagrante de LEONARDO VALE DA SILVA ocorrida em 11/02/2022, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11343/2006, representou pelo acesso aos dados gravados nos celulares apreendidos, pela decretação da prisão preventiva de LEONARDO VALE DA SILVA e pela destruição da droga apreendida.

Em 12/02/2022 foi proferido despacho designando audiência de custódia inicialmente para o mesmo dia, mas por impossibilidade de contato com a unidade prisional foi transferida para o dia seguinte.

Em 12/02/2022 a Defesa peticionou requerendo a liberdade provisória do custodiado.

Em 13/02/2022 o Ministério Público deu parecer favorável aos pedidos da autoridade policial e manifestou-se pelo indeferimento da liberdade provisória requerida pela Defesa.

Em 13/02/2022 foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que o Ministério Público e a Defesa reiteram suas manifestações. Ao final, o Juízo decidiu pela homologação da prisão em flagrante de LEONARDO VALE DA SILVA e deferiu as representações da autoridade policial para decretação da prisão preventiva do custodiado, autorização para acesso ao conteúdo de mídia dos aparelhos celulares apreendidos e destruição da droga apreendida guardando-se amostra necessária para laudo definitivo.

Em 16/02/2022 sobreveio petição da terceira SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS em que requereu a restituição de coisa apreendida, especificamente, do veículo van Renault/Master Mbus modelo L3H2, cor prata, placa OUN-6232.

Em 18/02/2022 a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva.

Em 04/03/2022 a Delegacia da Polícia Federal em Altamira/PA encaminhou o inquérito policial concluído, em que no tocante ao indiciamento constatou “por meio dos depoimentos e documentos constantes nos autos, que LEONARDO VALE DA SILVA (CPF 626.307.683-68), de forma livre e consciente, transportou drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (Num. 52659880 - Pág. 28 – autos de origem).

Em 18/03/2022 os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação quanto aos documentos referentes à restituição de bem, ao pedido de revogação da prisão preventiva e à conclusão do inquérito policial.

III – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, SUAS CONDUTAS SOCIAIS E PERSONALIDADE:

O paciente não possui outros registros criminais, conforme certidão de antecedentes Num. 51143805 - Pág. 1 dos autos de origem.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2022,

com decretação da prisão preventiva em audiência de custódia realizada no dia 13/02/2022.

V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

A Autoridade Policial concluiu o inquérito no sentido de que LEONARDO VALE DA SILVA (CPF 626.307.683-68), de forma livre e consciente, transportou drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33 da Lei 11343/2006) (Num. 52659880 - Pág. 28).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público via sistema e aguardam manifestação do órgão”.

Nesta Instância Superior,
a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória,
à ID 8618272
, que acatou o pedido de representação da prisão preventiva proposta pela Autoridade Policial em desfavor do paciente e decretou a custódia cautelar do mesmo, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra fundamentada de forma suficiente e adequada, mais especificamente na ordem pública, requisito autorizador ao decreto constritivo, consoante art. 312, do CPPB.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

"3. Passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 c/c 310 e 319 do CPP. Nos termos do art. 282 do CPP, deve-se atentar pela adequação das medidas cautelares à gravidade da infração, inclusive com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Esses requisitos estão previstos no art. 312 do CPP, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.
No caso, tem-se a presença do
fumus commissi delicti
, demonstrada pelas declarações dos agentes policiais
(Num. 50265481 - Pág. 4-6),
interrogatório do autuado
(Num. 50265481 - Pág. 7-8),
termo de apreensão
(Num. 50265481 - Pág. 43) e
laudo provisório que identificou a substância crack
(Num. 50265481 - Pág. 28).
Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento do autuado nos delitos
.
Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do autuado para garantia da ordem pública
, ao menos neste momento,
diante da gravidade em concreto que se afigura o transporte de 19,565kg de droga ilícita
(crack),
acondicionada em 19 barras, escondida no fundo falso de um veículo
.
Outrossim, a existência de condições subjetivas favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são bastantes para impedir a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento do STJ:

(...).

Dito isso, com fundamento nos art. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública, DEFIRO a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO VALE DA SILVA, por consequência fica indeferido o requerimento de liberdade provisória formulado pela Defesa
.
GRIFEI

Como se vê, a Magistrada do feito foi clara e objetiva ao destacar em sua escorreita, adequada e suficiente fundamentação, consoante se observa acima, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, diante da gravidade em concreto que se afigura o transporte de elevada quantidade de droga ilícita por parte do paciente, ou seja, 19,565kg de crack, acondicionados em 19 barras, escondidas no fundo falso de um veículo, indicando, ainda, tratar-se de tráfico interestadual de substância entorpecentes, daí que esteada em requisito previsto no art. 312 do CPPB, decretou a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal da medida extrema, afigurando-se a mais eficaz para o caso vertente.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO E PRATICOU ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos com o paciente 27g de cocaína, 14g de crack, 116g de maconha e 22g de lança-perfume, além de R$ 120,00 em espécie, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 3. No caso dos autos, a decisão que decretou a custódia preventiva do agravante está devidamente embasada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, consta dos autos que o réu “foi recentemente preso em flagrante também por crime de tráfico de drogas, fato pelo qual foi agraciado com a liberdade há menos de dois meses, bem como possui registros na Vara da Infância e Juventude, inclusive por fato análogo ao crime de tráfico”, sendo irrelevante, neste contexto, o fato de a conduta pela qual o acusado foi condenado ter sido desclassificada para o porte de droga para uso pessoal. 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 710058 SP 2021/0385606-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 – QUINTA TRUMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que resta sobejamente fundamentado na decisão hostilizada.

- Das condições pessoais

Neste item, como cediço, pacificado está o entendimento acerca da alegação de o paciente possuir todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz a advogada impetrante que o

acusado

por ser réu primário,

possui
r residência fixa, ocupação lícita, bom relacionamento social e identificação civil, são requisitos mais

do que

necessário
s
a se
observar
outras

medidas

cautel
ares,
consoante artigo 319 do Código de Processo Penal, já que ele não apresenta nenhum risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, em análise dos autos, verifica-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a consequência imediata seria a soltura do paciente, enquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria resguardada com a sua liberdade.

De outra banda, a jurisprudência pátria vem entendendo que resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 05 de abril de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 08/04/2022